Tribunal: TJMT
Processo: 1020403-87.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020403-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (AGRAVANTE), NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (AGRAVADO), MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ - CPF: 030.938.829-58 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), STEPHANY EMILLY ESPUNIER COSTA - CPF: 023.991.981-58 (ADVOGADO), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), GERALDO DA CUNHA MACEDO - CPF: 171.519.371-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CUNHA MACEDO - CPF: 020.035.531-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ISENÇÃO DAS CUSTAS A ADVOGADOS – INVIABILIDADE – NÃO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – ACESSO AOS AUTOS POR PROFISSIONAL QUE DEFENDE SEUS INTERESSES EM AUTOS DIVERSOS – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NA EXECUÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na ADI 6.859, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei n. 15.232/2018, do Rio Grande do Sul, cuja redação é idêntica à do inciso V do art. 3º da Lei Estadual n. 11.077/2020. Apesar de ser assegurada ao Legislativo a elaboração de leis tributárias, as custas judiciais se referem a serviços prestados por outro Poder. Logo, o Estado não pode desobrigar determinada classe de profissionais liberais de arcarem com referido encargo, já que se trata de receita que não lhe pertence.

“Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
”
(art. 238,
caput
, do CPC).

"Em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes:
(...)
É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação. Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa
" (EREsp n. 1.709.915/CE, relator Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 9-8-2018).

O simples registro de acesso no sistema PJe de advogado que atua para o executado em Ação diversa não é suficiente para reconhecer o seu comparecimento espontâneo, sobretudo se não houve juntada de Procuração na Execução ou qualquer ato de defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1020403-87.2023.8.11.0000 da decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de isenção das custas processuais e determinou a intimação do executado Maurício Roberto Dal Piaz (agravado).

O agravante busca na inicial da lide o recebimento dos honorários advocatícios fixados em Contrato.

Aduz que por força do inciso V do art. 3º da Lei n. 7.603/2002, acrescentado pelo art. 4º da Lei Estadual n. 11.077/2020, está dispensado do pagamento das custas judiciais.

Ressalta que incialmente o pedido foi concedido, por isso não poderia ser modificado, pois atingido pela preclusão, que impede idêntica discussão no mesmo processo.

Argumenta que, quanto à não intimação do devedor para a quitação espontânea da dívida, o advogado Roberto Zampieri, que defende os interesses dos agravados na Recuperação Judicial, teve acesso ao sistema PJe em 15-3-2023.

Acrescenta que a advogada Stephany Espunier Costa, da agravada (Neusa Cecília), atua no escritório Zampieri & Campos Advogados.

Contraminuta nos IDs. 181385699 e 184163700.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Discute-se nestes autos a isenção do pagamento das custas judiciais e a citação do devedor.

No que tange à primeira, recentemente
mudei meu entendimento
.

Isso porque na ADI 6.859 o STF admitiu a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei n. 15.232/2018, do Rio Grande do Sul, cuja redação é idêntica à do inciso V do art. 3º da Lei Estadual n. 11.077/2020, ora em discussão.

De fato, apesar de ser assegurada ao Legislativo a elaboração de leis tributárias, as custas judiciais aludem a serviços prestados por outro Poder. Logo, o Estado não pode desobrigar determinada classe de profissionais liberais de arcarem com esse encargo, já que se trata de receita que não lhe pertence.

Segue transcrito o julgado do STF em referência:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE TRATAM DE CANCELAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Ação direta contra os arts. 2º a 5º e 10 da Lei nº 15.232/2018 e contra a Lei nº 15.476/2020, ambas do Estado do Rio Grande do Sul, por violação à autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário e por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre a matéria.
(...)
9.
Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau)
”.
(ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, julgamento em 1º-3-2023).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO –
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO - NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 -
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”.

Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no art. 98, do CPC.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie”.
(TJMT, N.U 1000399-29.2023.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 10-5-2023, DJE de 14-5-2023).

A Constituição do Estado de Mato Grosso assim dispõe no art. 99:

“
Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira”
.

E no art. 96, inciso III, alínea
g
, n. 4, enuncia:

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

(...)

III - por deliberação administrativa:

(...)

g) propor ao Poder Legislativo, na forma desta Constituição:

(...)

4 - a alteração da organização judiciária”.

Ademais, como ressaltado na decisão do STF, lei estadual que concede isenção de custas a membros de determinada categoria profissional, pelo simples fato de a integrarem, fere a igualdade tributária (art. 150, II, da CF).

Por consequência, é devido o recolhimento das custas processuais pelo agravante.

Passo à análise do pedido de reconhecimento da citação do executado Maurício.

O agravante propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial em que visa receber dos agravados os valores devidos em contrato de honorários advocatícios.

Determinada a citação dos executados, foi efetivada em relação a Neusa, e Maurício não foi localizado, conforme certificado nos autos.

Com isso, o agravante requereu que se reconhecesse a ciência inequívoca do agravado no tocante a esta Execução, uma vez que o advogado Roberto Zampieri, que atua para ambos os executados na Recuperação Judicial n. 1000259-62.2020.8.11.0044, teria acessado a lide em 15-3-2023, como registrado no sistema PJE.

Esse pedido foi indeferido sob o fundamento de que, “
além da regra legal da citação impor que se cumpra pessoalmente, notório que a procuração de ID 114695395 não inclui outorga de poderes para receber citação
”.

O Agravo de Instrumento possui conhecimento limitado às matérias submetidas ao crivo do juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância. Dessa maneira, impõe-se o não conhecimento dos argumentos apresentados apenas neste grau de jurisdição.

“
Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
” (art. 238,
caput,
do CPC).

Admite-se excepcionalmente o comparecimento espontâneo do réu, desde que seja juntada Procuração com poderes específicos para receber citação (art. 105,
caput,
do CPC), ou a apresentação de defesa, contanto que anexada Procuração com poderes gerais.

No caso concreto ocorreu tão somente o registro de acesso de advogado que atua para o executado em Ação de Recuperação Judicial por ele proposta. Não houve na Execução nenhum ato de defesa ou juntada de Procuração na presente demanda; dessa maneira, não estão preenchidos os requisitos para considerá-lo citado.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA.

1. "Em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes:
(...)
É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação. Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa" (EREsp n. 1.709.915/CE, relator Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 9/8/2018).

1.1. No caso em apreço, não houve cumprimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência pacífica desta Corte, haja vista que o advogado, munido de procuração sem poderes específicos para receber citação, compareceu aos autos apenas para indicar bens à penhora. Logo, tendo havido citação por meio de oficial de justiça, anterior ao comparecimento do patrono da parte, o termo inicial para opor os embargos à execução é a data da juntada do mandado de citação. Nessa linha: julgamento monocrático do REsp nº 1.505.418/DF, da lavra da Ministra Maria Isabel Gallotti.

2. Agravo interno desprovido”
. (AgInt no AREsp n. 1.468.234/GO, relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 18-4-2023, DJe de 24-4-2023).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023